Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700113-13.2025.8.07.0018 RECORRENTE: CONQUISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCIDÊNCIA. STJ. TEMA 1223. REPETITIVO. TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. O STF fixou tese no sentido de que “o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e a COFINS” (STF. Plenário. RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2017 – Tema 69). 3. O cerne da controvérsia neste caso envolve questão diversa, pois trata sobre a possibilidade de exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS. 4. Em 11/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico” (STJ. 1a Seção. REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Publicado no DJe de 16/12/2024; Tema 1223). 5. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo ao ICMS, deve ser regulado por lei complementar (CF, art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, “g”). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 145, §1o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva, na medida em que a inclusão de tributos na base de cálculo de outro tributo, como no caso das contribuições ao PIS e à COFINS, não pode compor a base de cálculo do ICMS, uma vez que são receitas federais e não representam qualquer acréscimo patrimonial ao contribuinte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030